Tribunal: STF
Processo: HC 222577
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 755.388, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. De forma subsidiária, pede a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente denunciado e preso preventivamente pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, I e IV, e art. 211, do Código Penal).



9. Quanto ao mais, pontuo que o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    "No caso em exame, não se pode olvidar que são diversos réus, cujos interesses são patrocinados por advogados diferentes. Deve-se ressaltar que a audiência anteriormente designada para o mês de fevereiro não se realizou em razão da advogada do corréu (...) apresentar sintomas de Covid-19. 



    Como se infere das informações constantes do sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, na audiência realizada no último dia 13, ouviu-se mais uma testemunha, manifestando-se o Ministério Público pela oitiva da Delegada de Polícia, razão pela qual o Magistrado a quo determinou a conclusão dos autos para designação de nova audiência por meio virtual, de modo a não prorrogar o processo, com o que concordaram as partes. 



    Neste contexto, não se vislumbra a ocorrência do constrangimento ilegal alegado."



10. No mesmo sentido, o STJ assentou que:



    “Na hipótese, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. Segundo as informações trazidas às fls. 51/66 o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e mais 2 corréus em 01/07/2021. No dia 6/7/12021, a exordial foi recebida. Em 21/02/2022 foi realizada audiência de instrução, tendo sido designada novas datas para sua continuidade, sendo a última realizada em 12/9/2022, quando então foi determinado que após a expedição de mandado de busca e apreensão fosse dado vista dos autos às partes para apresentação de alegações finais. 



    Cumpre salientar que, na análise de eventual atraso no andamento processual, não se pode deixar de observar a complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus – 3 acusados, com advogados distintos –, da prática de crimes de natureza grave (homicídio qualificado tentado e ocultação de cadáver). 



    Constatou-se, outrossim, que houve interposição pelos réus de diversos pedidos de revogação/relaxamento da custódia preventiva. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. 



    Assim, verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.”



11. Por fim, dou especial relevância ao fato de que o Tribunal estadual, embora tenha denegado o habeas corpus lá impetrado, recomendou que “o Magistrado a quo adote todas as diligências necessárias para a conclusão da Audiência de Instrução e Julgamento”.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator